Tribunal: TJES
Processo: 5001390-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N° 5001390-86.2021.8.08.0000

EMGTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador.

II.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III.

Decerto, verificando que a intenção da parte é a de obter o rejulgamento da matéria já apreciada pelo acórdão objurgado, deve ser
improvido
o recurso.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001390-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N° 5001390-86.2021.8.08.0000

EMGTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
,
em face do acórdão do ID 1391104 que, em julgamento unânime, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0002952-46.2021.8.08.0024), ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio dos AI’s n
os
5.060.756-6, 50.060.758-8 e 5.061.297-7, apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Em suas razões recursais (ID 1439696) o embargante defende, em síntese, que este d. Juízo restou omisso quanto ao enfrentamento da decisão proferida pelo C. STF no ARE 1216078 RG, com repercussão geral, na questão atinente aos critérios de aplicação de juros e correção sobre o crédito tributário.

Contrarrazões apresentadas no ID 1520141.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória(ES), 14 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N° 5001390-86.2021.8.08.0000

EMGTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme narrado, examinam-se os
Embargos

de Declaração
opostos por
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
,
em face do acórdão do ID 1391104

que, em julgamento unânime, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal (processo nº 0002952-46.2021.8.08.0024), ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade das multas impostas por meio dos AI’s n
os
5.060.756-6, 50.060.758-8 e 5.061.297-7, apenas no montante que ultrapassar 100% (cem por cento) do imposto eventualmente devido.

Nesta oportunidade, invocando a existência de omissão, sustenta a parte embargante, em suma, que este d. Juízo restou omisso quanto ao enfrentamento da decisão proferida pelo C. STF no ARE 1216078 RG, com repercussão geral, na questão atinente aos critérios de aplicação de juros e correção sobre o crédito tributário.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no
art. 1.022 do CPC/15
, para combater
“qualquer decisão judicial para: I ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II ­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i)
tratar-se de erro material clarividente;
(ii)
colmatadas as omissões apontadas;
(iii)
sanadas as contradições internas; ou
(iv)
corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado.

Na espécie, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo
art. 1.022 do CPC/15
que autorizariam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a embargante tenta, na verdade, discutir os fundamentos da decisão ao questionar os critérios de julgamento que levaram a improcedência de seu recurso.

Observa-se que a questão atinente aos critérios de aplicação de juros e correção sobre o crédito tributário foi devidamente analisada por ocasião do julgamento do recurso, inclusive com base nos precedentes dos tribunais Superiores:

“
[...]
No Estado do Espírito Santo, os créditos fiscais indicados nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) são convertidos em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual), por determinação do artigo 95 da Lei Estadual nº 6.556/2000, e devidamente atualizados (com correção monetária anual e juros moratórios de 1% ao mês) até o momento da inscrição em dívida ativa, não havendo, a princípio, qualquer ilegalidade nos critérios de atualização, ou mesmo possibilidade de aplicação de legislação diversa, conforme precedentes apresentados.

Tal previsão de atualização guarda consonância tanto com que estabelece o Código Tributário Nacional, quanto com a regra prevista na Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6830/80):

CTN

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1º. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.

Lei 6830/80 (Lei de Execuções Fiscais)

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 2º - A Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato.

A Lei Estadual nº 6556/2000, em seu art. 2º, é clara ao estabelecer a VRTE como critério de correção monetária:

Art. 2º Fica criado o Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo - VRTE -, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.

E,

de toda sorte, não há como fugir, nesse momento, de que a aplicação ou não da taxa de juros prevista no art. 96 da Lei 7.000/2001
[1]
não tem o condão de gerar a nulidade do auto de infração, pois, segundo entendimento do STF os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, devendo apenas ter o cuidado de que não ultrapassem o percentual determinado pela União o que, a princípio, não se verifica nos autos:

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO – 1- Os Estados não podem fixar índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União. 2- A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, configurariam ofensa constitucional indireta.
(STF – AgRg-RE 355509 – 1ª T. – Relª Min. Cármen Lúcia – DJ 13.11.2009)

SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido.” (RE 183.907, Rel.Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJe 16/4/2004) “ICMS CORREÇÃO MONETÁRIA COMPETÊNCIA CONCORRENTE ARTIGOS 22, INCISO VI, E 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PRECEDENTE DO PLENÁRIO. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 183.907-4/SP, assentou competir ao Estado legislar sobre correção monetária de tributo, declarando o caráter oficial do fator da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE utilizado na atualização da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, devendo ser respeitado, como teto, o índice de reajuste dos tributos federais.” (AI 490.050-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 13/04/2011, DJe de 9/5/2011) “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores - incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estadosmembros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais.” (ADI 442, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 28/5/2010).

Por fim, nos termos do §4º do art. 879, do RICMS/ES,
“considera-se débito fiscal a soma do imposto, da multa, da atualização monetária, dos juros e dos acréscimos previstos na legislação de regência do imposto”
.

Assim, ao menos em sede da cognição sumária cabível neste momento, as penalidades aplicadas estão em conformidade com a legislação aplicável a espécie.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada. [...]” (ID 1298601)

Com efeito, não havendo qualquer omissão a ser sanada na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso
sub examine
busca, e de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Como consequência,
advirto
à parte embargante que o manejo despropositado de novos aclaratórios fora das hipóteses taxativas do
art. 1.022 do CPC
,
poderá implicar na aplicação da multa prevista no
art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 96. O imposto não recolhido no prazo regulamentar fica sujeito a juros de mora de 1,0% (um por cento) por mês ou fração.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI N° 5001390-86.2021.8.08.0000

EMGTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

EMGDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I.

A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese de estar verificada a omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material do acórdão atacado (CPC, art. 1.022), ainda que lhe seja dada nova roupagem de tão somente almejar o notório propósito prequestionador.

II.

A omissão ocorre apenas quando o julgador deixar de se manifestar sobre ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu nos autos.

III.

Decerto, verificando que a intenção da parte é a de obter o rejulgamento da matéria já apreciada pelo acórdão objurgado, deve ser
improvido
o recurso.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso, todavia

NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.